Tribunal: TJMT
Processo: 0029683-12.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029683-12.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANDERSON NASCIMENTO E SILVA (APELANTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – DOSIMETRIA –
1.
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
19.370KG DE MACONHA E 5,06G DE COCAÍNA
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO ALMEJADO –
2.
ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – NÃO ACOLHIDO - O QUANTO DE PENA FINAL FIXADO, ALIADO À GRANDE QUANTIDADE DE DROGA VALIDAM REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTE DA PENA – ENUNCIADO 47 DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO –
3.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CABIMENTO – AGENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL.

1)

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas é incompatível com réu que se dedica às atividades criminosas, a qual fica evidente diante da quantidade e forma de armazenamento da droga no veículo.

2) Em se tratando de crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade de drogas apreendidas, à luz do que dispõe o artigo 33 e parágrafos do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/06, consoante precedentes dos tribunais superiores e enunciado 47 do TJMT: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

3)

O benefício de aguardar o recurso em liberdade foi negado em decisão fundamentada ainda que de forma suscinta; ademais, o fato de o réu ter respondido preso ao processo obsta por si só o deferimento do pleito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
ANDERSON NASCIMENTO E SILVA
, contra a sentença proferida na Ação Penal n. 29683-12.2019.8.11.0042 – Cód. nº 588040 - 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado
, como incurso nas penas do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais se insurge a defesa contra a dosimetria da pena aplicada; em síntese, requer o apelante a aplicação da causa
de diminuição da pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado;
e, ao final, pede a
fixação do regime mais brando
para início de cumprimento da pena e lhe seja oportunizado
apelar em liberdade
.

Contrarrazões é pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Parecer,
do douto Procurador de Justiça Élio Américo é pelo
desprovimento recursal
.

É o relatório. À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020